Tribunal: STF
Processo: ARE 1500513
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PERDAS INFLACIONÁRIAS. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razão de decidir a vedação prevista nas Súmulas nº 279 e 280/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a possibilidade de processamento de recurso extraordinário quando necessários revolvimento de matéria fática e reexame de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.